Tribunal: TJDFT
Processo: 0754825-56.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora/recorrida em face de acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte ré para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Para tanto, afirma que o julgado é omisso e contraditório quanto às alegações trazidas em contrarrazões. Pugna pelo acolhimento do recurso com efeitos infringentes para manter a sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 81662712).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no AcórdãodeID 80794283.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existênciadevício intrínseco no ato jurídico para comportar a oposiçãodereferido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
5. Não se constatam os vícios alegados, mas apenas inconformismo com o entendimento fixado. O Acordão recorrido é claro quanto as razões e os fundamentos para reformar a sentença. Confira-se: “6. Vale destacar o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1085), que firmou a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. [...]?. (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.). 7. Assim, em regra não cabe ao Poder Judiciário efetuar limitações às cláusulas contratuais livremente estabelecidas entre a instituição financeira e o consumidor quanto aos descontos de débitos. 8. No caso, houve prévia estipulação contratual quanto à possibilidade de descontos da dívida de cartão de crédito na conta corrente do autor, sendo certo que o próprio autor reconhece que está débito com a instituição financeira. 9. Na hipótese, o recorrente reteve na integralidade o valor depositado na conta utilizada para recebimento dos proventos do recorrido (ID 77967856). No entanto, tratam-se de descontos decorrentes de cláusula contratual estipulada entre as partes. 10. A Política Nacional das Relações de Consumo, estabelecida no art. 4o do CDC e regida pelos princípios da confiança do consumidor, da segurança, transparência, vulnerabilidade, da informação, da harmonia, do equilíbrio nas prestações, da conservação do contrato, dentre outros, tem por objetivo de atendimento das necessidadeso dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde, segurança e aos seus interesses econômicos. Assim, a ponderação da aplicação dos princípios e o equilíbrio nas relações contratuais de consumo devem prevalever na espécie. Portanto, considerando a previsão contratual dos descontos bem como serem decorrentes de gastos realizados pelo consumidor em seu cartão de crédito verifica-se a regularidade do desconto realizado. Neste sentido, confira-se entendimento desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1951211, 0702147-07.2024.8.07.0014, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.)”
6. Dessa feita, não há que se falar em omissão ou contradição no julgado tratando-se de mera irresignação, que deve ser objeto do recurso adequado.
7. Por fim, no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição deembargosde declaração com a finalidade deprequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
IV. Dispositivo e tese
8.EMBARGOSCONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A ementa servirádeacórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a.